Tribunal: TJES
Processo: 5009651-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009651-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. REPROVAÇÃO EM MÓDULOS. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1.

Preliminar
de perda parcial e superveniente do interesse de agir: considerando que a instituição de ensino voluntariamente anulou a questão 23 e ajustou a nota do agravante, resultando em sua aprovação no referido módulo, parte do recurso relacionada à anulação dessa questão não é conhecida, na medida em que eventual provimento do recurso não lhe trará qualquer proveito.

2.
No mérito
, as instituições de ensino superior possuem autonomia didático-científica, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal e pela Lei 9.394/96 (LDB), o que lhes confere liberdade para estabelecer currículos, regras de aprovação e progressão. A exigência da MULTIVIX, de que o aluno seja aprovado em todos os módulos da Fase 1 para ingressar na Fase 2, é fundamentada em seu Regimento Interno e no Manual do Aluno, sendo medida pedagógica justificável, principalmente em cursos de alta complexidade como Medicina.

3.
A alegação do agravante de que a regra viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade não procede, pois a exigência é aplicada uniformemente a todos os alunos, e a progressão de fase sem o cumprimento dos pré-requisitos comprometeria a formação acadêmica adequada.

4.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009651-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em
ação de obrigação de fazer
, ajuizada contra a
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX
.

Nas razões do recurso (id. 9097170) alega, em síntese, que a agravada o impediu de realizar a rematrícula no 5º período do curso de medicina, exigindo que ele refaça integralmente os módulos 1B e 3B, mesmo nas disciplinas em que foi aprovado, o que o obriga a atrasar o curso em um ano e a pagar integralmente por módulos que já concluiu em parte.

Aduz, neste aspecto, que a exigência de aprovação em todos os módulos anteriores para progressão no curso viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de configurar enriquecimento ilícito por parte da instituição.

Na sequência, aponta uma irregularidade na correção da questão 23 da prova de recuperação do módulo 3B, sustentando que a resposta correta seria a alternativa “E”, conforme laudo de especialista, e que a faculdade reconheceu parcialmente o erro, mas corrigiu de forma inadequada, atribuindo como certa a alternativa “D”. Defende, neste caso, que a questão deveria ser anulada e os pontos correspondentes atribuídos em seu favor.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que lhe seja concedida a tutela de urgência, garantindo sua rematrícula no 5º período e permitindo que curse as disciplinas pendentes em regime de dependência, sem a necessidade de refazer integralmente os módulos em que foi parcialmente aprovado. Além disso, requer a suspensão dos efeitos da reprovação no módulo 3B até que a questão da prova seja devidamente analisada.

Contrarrazões no id. 9996123, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009651-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Perda parcial e superveniente do interesse de agir

Conforme relatado, o Agravante sustenta, como uma das razões recursais, a irregularidade na correção da questão 23 da prova de recuperação do módulo 3B, sob o fundamento de que a resposta correta seria a alternativa “E”, conforme laudo de especialista, e que a faculdade reconheceu parcialmente o erro, mas corrigiu de forma inadequada, atribuindo como certa a alternativa “D”. Defende, neste caso, que a questão deveria ser anulada e os pontos correspondentes atribuídos em seu favor.

Em contrarrazões ao recurso, a agravada
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX
arguiu a preliminar de perda parcial e superveniente do interesse de agir do agravante, na medida em que “
após uma análise mais detalhada da prova de recuperação do MÓDULO B8 (3º período), a INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES), voluntariamente, decidiu anular a questão 23 e retificar a nota do agravante, o que resultou à sua aprovação
”.

Neste caso, considerando que o pedido formulado pelo agravante já foi reconhecido administrativamente pela agravada, ocasionando em sua aprovação em um dos módulos em que havia sido reprovado, de fato sobreveio a perda parcial do interesse de agir, que impõe o não conhecimento de parte do recurso.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à tese de nulidade da questão 23.

É como voto.

PROCESSO Nº
5009651-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em
ação de obrigação de fazer
, ajuizada contra a
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX
.

Infere-se dos autos que o autor, estudante de medicina da MULTIVIX, ajuizou ação contra a instituição de ensino para garantir a rematrícula nos períodos subsequentes do curso, mesmo com reprovações em dois módulos, a saber, no Módulo 02 (1B) do 1º período e no Módulo 8 (3B) do 3º período.

As regras da faculdade, embasadas no Regimento Interno e no Manual do Aluno, exigem que ele seja aprovado em todos os módulos da Fase 1 para poder ingressar na Fase 2 do curso, o que o impediu de se matricular no 5º período.

A decisão recorrida baseou-se na ausência de probabilidade do direito e no respeito à autonomia didático-científica da instituição de ensino, prevista no art. 207 da Constituição Federal.

Nas razões do recurso o autor alega, em síntese, que a ré o impediu de realizar a rematrícula no 5º período do curso de medicina, exigindo que ele refaça integralmente os módulos 1B e 3B, mesmo nas disciplinas em que foi aprovado, o que o obriga a atrasar o curso em um ano e a pagar integralmente por módulos que já concluiu em parte.

Aduz, neste aspecto, que a exigência de aprovação em todos os módulos anteriores para progressão no curso viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de configurar enriquecimento ilícito por parte da instituição.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que lhe seja concedida a tutela de urgência, garantindo sua rematrícula no 5º período e permitindo que curse as disciplinas pendentes em regime de dependência, sem a necessidade de refazer integralmente os módulos em que foi parcialmente aprovado.

Portanto, o ponto nodal do presente recurso é analisar se a MULTIVIX pode impedir o aluno de se matricular na Fase 2 do curso de medicina por não ter aprovado em todos os módulos da Fase 1.

Pois bem.

Sabe-se que as instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, conforme o art. 207 da Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), o que inclui a faculdade de estabelecer currículos, regras para aprovação e progressão dos alunos, desde que respeitadas as diretrizes gerais.

A agravada estabelece em seu Regimento Interno e no Manual do Aluno a necessidade de o aluno estar aprovado em todos os módulos da Fase 1 (1º ao 4º períodos) para poder ingressar na Fase 2 (5º ao 8º períodos) do curso de Medicina. Tal exigência é comum em cursos de alta complexidade, onde há uma sequência pedagógica que visa garantir uma formação adequada do aluno.

Nesta seara, embora o Código de Defesa do Consumidor aplique-se à relação entre aluno e instituição, a autonomia universitária permite à faculdade estabelecer os critérios para aprovação e progressão no curso. O pedido só agravante para cursar os módulos de forma concomitante esbarra nessa autonomia, que inclui a definição de pré-requisitos e a organização curricular.

No mesmo sentido, trago à baila recente precedente desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO DE MEDICINA. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. REPROVAÇÃO EM MÓDULO QUE CONSTITUI PRÉ- REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO NO CURSO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIR NO CURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. REJEIÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. ARTIGO 207 CF E LEI 9394/96. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. REPROVAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO DO AVANÇO DO CURSO EM VIRTUDE DA REPROVAÇÃO EM MATÉRIAS PRÉ-REQUISITO PARA OUTRAS DISCIPLINAS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As instituições de ensino superior como a Agravada gozam de autonomia didático-científica, a qual é garantida constitucionalmente (art. 207) e também na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53 e, exatamente em razão disso, possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observados as diretrizes gerais pertinentes. 2. Inexiste ilegalidade no ato da Instituição de Ensino que rematrícula da Agravante na fase 02, 5º período do Curso de Medicina, haja vista que agiu em cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino Superior. 3. A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal. 4. A agravada cursa Medicina, curso superior da área da saúde, o que, por certo, exige por parte da aluna e de seu corpo docente que cumpram firmemente os critérios técnicos e científicos próprios e específicos previamente estabelecidos para conclusão da formação do aluno. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002987-85.2024.8.08.0000, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jun/2024)

Portanto, ao menos em análise superficial do caso concreto, típica de cognição sumária, entendo que não há ilegalidade na exigência da instituição de ensino de que o aluno complete todos os módulos da Fase 1 antes de progredir para a Fase 2. Trata-se de uma medida pedagógica justificável, destinada a assegurar o domínio das matérias essenciais antes de ingressar em estágios mais avançados do curso.

Sendo assim, considerando que a concessão da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, e que no caso em voga a exigência da faculdade está fundamentada em seu regimento e é aplicada de maneira uniforme a todos os alunos, não vislumbro fundamentos para acolher as razões do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,

e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.